Tribunal: STF
Processo: AI 214964
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: Tributário. Demonstrações financeiras. Imposto de
renda. Correção monetária. RE e RESP interpostos simultaneamente.
Provimento do agravo. Seguimento do RE após decisão definitiva a ser
proferida no RESP. Embargos recebidos.